Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM PRAZO EM CURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. OCORRÊNCIA. MULTA NO VALOR DA INFRAÇÃO. EXCESSO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para reconhecer a litigância de má-fé e condenar o autor ao pagamento de multa. Em suas razões recursais, o autor/recorrente defende que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Afirma que a insurgência contra um ato do poder público, que acreditava estar eivado de nulidades, não pode ser confundida com a prática de má-fé. Sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 68264429).
3. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade de multa por litigância de má-fé.
4. Na origem, o autor narrou que, no dia 24/05/2024, foi autuado durante abordagem policial sendo-lhe aplicada multa, no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como, a perda de 07 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Disse que durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia sem o uso de bafômetro, mas com um aparelho de LED e que permaneceu no local, demonstrando estar em condições de dirigir. Afirmou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares à aplicação da multa e que a ausência de notificação da autuação e da penalidade representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de contestação, o Distrito Federal afirmou que o auto de infração continha todas as informações necessárias à compreensão dos fatos e do contexto em que ocorreu a autuação. Em réplica, o autor reiterou que não houve a dupla notificação da infração; bem como, destacou que o réu não anexou o AIT preenchido e assinado pela autoridade de trânsito motivo pelo qual manteve o pedido de procedência dos pedidos formulados na inicial
5. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
6. Da análise dos autos, nota-se que o autor propôs a demanda 6 dias após o cometimento da infração e sustentou, entre outros argumentos, a invalidade do ato pela ausência de dupla notificação. Todavia, a ação foi ajuizada ainda dentro do prazo para a expedição da notificação de penalidade e para apresentação de defesa prévia. Nesse sentido, conforme pontuado pelo juízo de origem: “Veja que a defesa prévia tinha o prazo até 28/06/2024 e, no entanto, a ação foi proposta no dia 31/05/2024. O que isso significa? Que está havendo uma utilização predatória do Judiciário, como corretamente argumenta a ré. Um assédio judicial, também, contra os órgãos autuadores que impacta no trabalho das procuradorias (...)O primeiro indício é esse: propositura de demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação e, por consequência, a impossibilidade de notificação da aplicação da penalidade; o segundo é este: em todas as petições que se questiona a higidez do auto de infração à luz da Portaria 354/2022, as petições são idênticas, salvo quanto ao dia da infração. Com efeito, à exceção do dia da infração, tudo é rigorosamente igual. E é impossível o mesmo fato acontecer de forma idêntica para todos.”
7. Portanto, verifica-se que o recorrente iniciou demanda temerária, desafiando o texto expresso da lei ao alegar violação dos prazos estabelecidos no CTB. Deste modo, conclui-se que o juiz a quo agiu corretamente ao acolher o pedido do réu de litigância de má-fé do autor, que valendo-se de uma petição genérica, defendeu a nulidade de ato administrativo pela ausência de notificação quando ainda restava prazo para que isso fosse feito. Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi acertada. Entretanto, ainda que não haja pedido subsidiário expresso no recurso para redução da multa, a sua fixação deve observar o disposto no art. 81 do CPC, que determina que a penalidade deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Considerando que a ação não possui valor irrisório, é necessária a redução da multa ao percentual de 10% do valor atualizado da causa.
8. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, em que pese tenha havido o pedido nas razões recursais, o recorrente realizou o pagamento do preparo e das custas processuais, ato incompatível com a concessão do benefício. Assim, incide ao caso a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade. Nesse sentido: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NO ACÓRDÃO. O INCOMPLETO RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (PRECLUSÃO LÓGICA), A PAR DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO (NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita (não teria sido apreciado). II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto. Efetivamente, conforme consignado no item "V" da ementa originária, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório (preclusão lógica). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1618569, DJe 28.9.2022 III. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento incompleto do preparo recursal). IV. Rejeitados os embargos declaratórios. (Acórdão 1647814, 07082647620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.